Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO ALIENADO À TERCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 92 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A anotação do gravame relativo à alienação fiduciária pode ser oposta a terceiro adquirente do bem, posto que a publicidade da averbação obstaculiza a referida presunção de boa-fé.
2. Em que pese a Súmula n.o 92 do STJ estabeleça que “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”, esta não pode ser aplicada ao caso em tela, já que não há boa-fé da apelante quando da compra de veículo, o qual sabia que se encontrava dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.
3. No caso, o lastro probatório demonstra que a terceira embargante tinha ciência da existência de contrato de alienação fiduciária firmado entre a devedora fiduciante e a entidade financeira fiduciária, razão que se afasta a alegada boa-fé na aquisição bem posteriormente, persistindo os efeitos da fidúcia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.